Tribunal: TJDFT
Processo: 0803829-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença, em ação de guarda, por cumprimento da obrigação pela executada. O juízo de origem condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com fulcro nos arts. 538, § 3o, e 924, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir quem deu causa à instauração do cumprimento provisório de sentença, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença foi iniciado com o intuito de efetivar o regime de convivência paterna, por ter sido verificado que as férias escolares teriam início em data da diversa da informada pela apelante, além de ter sido por ela organizada a festa de aniversário da criança para data em que a criança deveria estar sob a guarda do genitor.
4. Os fatos não foram impugnados e foi demonstrada a divergência que deu causa ao incidente processual.
5. A decisão liminar que flexibilizou parcialmente, de modo parcial e precário, o regime de convivência não tem aptidão para afastar a aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A parte que dá causa à instauração do cumprimento provisório de sentença deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC 538, § 3o; 924, II; 85, §§ 2o e 8o.